Tribunal: TJDFT
Processo: 0715513-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDREIA ANA DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por “IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A” em desfavor da ora agravante. Pelo “decisum” recorrido, o d. magistrado de primeiro grau deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os valores oriundos de verbas salariais pertencentes à executada, ora agravante, bem como determinou o desconto, do mesmo percentual, em folha de pagamento, para fins de satisfação dos honorários advocatícios, tendo em vista seu caráter alimentar. No presente recurso, a agravante pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que não dispõe de recursos para o pagamento das despesas processuais, sem comprometer seu sustento e de sua família, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil – CPC. Quanto ao mérito recursal, sustentou, em síntese, o não cabimento da penhora, por se tratar de verba de natureza salarial, conforme preconiza o art. 833, inciso IV, do CPC. Esta Relatoria sobrestou a eficácia da decisão agravada, quanto à penhora, tendo, na ocasião, indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado à agravante que comprovasse o recolhimento do preparo recursal. Sete dias após o término do prazo legal para a comprovação do preparo, a agravante pugnou pela “devolução do prazo” (sic), ao argumento de que contraiu Covid-19, o que a teria impossibilitado de recolher o preparo. É a síntese do necessário. Decido. Da análise dos autos, não há como deixar de aplicar a sanção processual de deserção, uma vez que a agravante não apresentou “justa causa” (art. 223 do CPC) ou, conforme prevê o art. 1.007, § 6o, do CPC, “justo impedimento”, que tornasse impossível o recolhimento do preparo. Com efeito, o art. 223 da Lei Adjetiva estabelece que, decorrido o prazo processual, “extingue-se o direito” de praticá-lo ou emenda-lo, salvo se a “parte provar que não o realizou por justa causa”. A referida justa causa é definida no § 1o do supramencionado preceptivo legal como “o evento alheio à vontade da parte, e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.” (grifos nossos). Consigne-se, por relevante, que a intimação do recorrente para comprovar o recolhimento do preparo é feita “na pessoa de seu advogado” (art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC), o que infirma a tese da ora agravante de que não havia condições de cumprir a determinação judicial no prazo legal. Propriamente, não ficou demonstrada a “justa causa” ou o “justo impedimento”, uma vez que, mesmo antes de a parte agravante ter sido diagnosticada com Covid-19, o prazo para recolhimento do preparo já estava em curso, e seu patrono poderia, perfeitamente, recolher o preparo, sobretudo considerado seu valor (R$ 34,46 (trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos)). Averbe-se que, por se tratar de Processo Judicial Eletrônico –PJE, não se exige do patrono seu comparecimento à sede do Juízo para recolher a guia de preparo e promover seu pagamento. Nesse passo, tendo em vista que a norma processual é absolutamente clara ao dispor que o impedimento da prática do ato processual diz respeito não apenas à parte, mas também ao seu “mandatário”, que, cabe destacar, não comprovou que estava acometido de qualquer doença, não há como deferir o pedido de “devolução do prazo” (sic). Isso posto, evidenciado que o Agravo de Instrumento não veio acompanhado do preparo, e considerando a ausência de “justo impedimento” para o seu recolhimento, impõe-se a negativa de seguimento do presente recurso. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do NCPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora